Tribunal: TJDFT
Processo: 0725912-40.2024.8.07.0003
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Direito civil. Recurso Inominado. Transporte aéreo internacional. Cancelamento de voo. Falha na prestação do serviço. Dano moral configurado. Proporcionalidade e razoabilidade observadas. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. A pretensão deduzida na inicial é a de indenização por danos morais (R$ 15.000,00) decorrente de cancelamento de voo adquirido junto à ré. A sentença, por sua vez condenou a empresa aérea a pagar ao autor a quantia de R$ 4.000,00, a título de indenização por danos morais.
2. Em suas razões, o autor/recorrente pretende a reforma da sentença para que o valor arbitrado seja majorado para quantia não inferior a R$ 10.000,00. Discorre que em razão de uma falha mecânica da aeronave houve atraso de aproximadamente 50 horas para a chegada do autor ao seu destino. Relata que ficou sem se alimentar por mais de 10 horas, pois recebeu apenas um voucher no valor de 15 euros, que não pode utilizar diante da indisponibilidade de comida no local. Acrescenta que chegou ao aeroporto às 10h, mas que somente às 22h foi disponibilizado hotel para pernoite que não possuía vaga para todos os passageiros. Narra que, após embarcar, aguardou por uma hora e meia para obter informação sobre o cancelamento do voo.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão cinge-se a saber se houve adequação do valor arbitrado a título de danos morais (R$ 4.000,00).
III. Razões de decidir
4. Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte autora/recorrente.
5. Nos termos do art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. O fornecedor somente não será responsável quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, CDC).
6. A prova coligida aos autos revela o cancelamento no voo de Paris/França – Brasília/DF, com uma conexão em Campinas, no dia 08.06.2024, tendo a autor experimentado sofrimentos diversos em razão da falha na prestação dos serviços pela recorrida.
7. Em contrato de transporte, o transportador tem o dever de respeitar os horários e o itinerário (roteiro) prefixados, caso contrário, responderá por perdas e danos, nos termos do art. 737 do Código Civil. Não obstante isso, a Resolução n. 400/2016, da ANAC, possibilita a alteração do contrato de transporte aéreo por parte do transportador, em especial quanto ao horário e ao itinerário originalmente contratados, desde que os passageiros sejam devidamente informados com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas, o que não ocorreu.
8. O art. 22 do CDC prevê que o transportador aéreo é obrigado a fornecer serviço adequado, eficiente, seguro e contínuo, respondendo objetivamente pelos danos causados ao consumidor em razão de falha na prestação dos serviços.
9. O arbitramento do valor da indenização por dano moral não obedece a critério estrito de legalidade, sendo impossível a quantificação tabelada do dano sofrido, bem como, ainda, visa a punir a conduta do agente causador do dano, a fim de lhe imprimir efeito pedagógico para que a conduta impugnada não torne a se repetir.
10. Atento às diretrizes acima elencadas, tenho como justo e suficiente a indenização por danos morais, no valor de R$ 4.000,00, fixada pela sentença, uma vez que guarda correspondência com o gravame sofrido (art. 944 do Código Civil), além de sopesar as circunstâncias do caso, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter pedagógico da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), tudo com esteio nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
IV. Dispositivo
11. Recurso desprovido.
12. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
13. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14, § 3o e 22; Resolução n.o 400 da ANAC, CC, arts. 737 e 944.
Jurisprudência relevante citada: n/a.